Tribunal: STF
Processo: ARE 1344628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. LIMITE ÚNICO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REAJUSTE. RESOLUÇÃO Nº 05/2018-OE. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
    1. O Estado do Rio Grande do Sul, nos termos dos artigos 37, § 12, da CF/88 e 33, § 8º, da CE/89, adotou o limite remuneratório único, o qual corresponde ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    2. No âmbito deste Tribunal de Justiça, em decorrência da Lei Federal nº 13.752/2018, foi editada a Resolução nº 05/2018-OE, que reajustou o subsídio dos Desembargadores, com suporte na decisão do Conselho Nacional de Justiça, com força normativa, que assegurou o reajustamento automático do subsídio da magistratura estadual quando da alteração do subsídio dos Ministros do STF, em observância ao artigo 93, inciso V, da Constituição Federal, devendo o atual subsídio dos Desembargadores do TJRS ser adotado como teto remuneratório estadual, com aplicação a todos os Poderes do Estado.
    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, caput, incisos X e XI e § 12; e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente